Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-67.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Sentença de procedência para fornecimento de sessões de psicoterapia comportamental, terapia fonoaudiológica, fisioterapia e manutenção do atendimento psicológico em curso, tendo por objetivo o monitoramento de metas clinicas, gerenciamento do caso e orientação parental – Insurgência da operadora do plano de saúde –

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Sentença de procedência para fornecimento de sessões de psicoterapia comportamental, terapia fonoaudiológica, fisioterapia e manutenção do atendimento psicológico em curso, tendo por objetivo o monitoramento de metas clinicas, gerenciamento do caso e orientação parental – Insurgência da operadora do plano de saúde – Impossibilidade – Obrigação da ré de custear realização de tratamento multidisciplinar descritos na inicial ao autor diagnosticado com transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação - Alegação de procedimentos não previstos no rol de procedimentos básicos da ANS – Aplicação da súmula 102 desta Corte – Rol de procedimentos da ANS meramente exemplificativo – Cabe ao médico a escolha do tratamento – Precedentes do E. STJ e desta Corte – Pretensão da seguradora a limitar o número de sessões terapêuticas - Questão superada ante a regulamentação pela ANS (RN 469/2021), estabelecendo a impossibilidade de limitação das sessões de tratamento para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso dos autos, proibindo a limitação das sessões de quaisquer terapias – Insurgência do autor – Incabível – Pretensão a que as sessões de psicoterapia devam ser realizadas no ambiente natural da criança em casa ou escola – Não há qualquer justificativa legal que obrigue o plano de saúde a oferecer os procedimentos em casa ou na escola - Sentença mantida – Apelos improvidos.